Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702132-75.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME RECORRIDO: RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUTOR SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. IRRELEVÂNCIA DE VÍCIO DA CESSÃO DE DIREITOS. ANÁLISE EXCLUSIVA DA POSSE DIRETA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Realizada a declaração de hipossuficiência e, bem assim, a partir das questões fáticas que foram apuradas nos autos, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício de gratuidade. No que tange a alegação da prestação de serviços advocatícios por advogados particulares, destaco que tal afirmação, não é, por si só, capaz de suprimir, ou contraverter, a afirmação de pobreza, mas apenas de servir como elemento de prova para que seja contraditada. In casu, inclusive, a apelada é assistida pela Defensoria Pública do DF desde a prolação da r. sentença. Não há falar-se em coisa julgada, uma vez que a Ação de Imissão de Posse anteriormente ajuizada não continha as mesmas partes. No mesmo sentido, os Embargos de Terceiros foram extintos sem julgamento do mérito. Em decorrência da aplicação da Teoria da Asserção, o juízo, em cognição mais aprofundada, compreende a matéria outrora prefacial de mérito como propriamente de mérito, o que implicaria na análise, seja em um sentido ou no outro, de julgamento com resolução de mérito que inclui apreciação sobre a presença ou ausência da legitimidade e do interesse de agir. No caso, estão presentes a legitimidade de ser parte e o interesse de agir. No caso concreto — ao contrário do que ocorreu em diversas ações análogas à presente —, o legitimado ativo, a quem compete provar o direito que alega, em pleno atendimento as determinações do juízo, acompanhou o Oficial de Justiça, e possibilitou a avaliação desejada para a elucidação dos fatos, a partir do qual o imóvel foi adequadamente medido, especificado, e teve valor de mercado apreciado, de forma que é de inteira importância destacar que foram produzidos novos registros fotográficos, vinculando as novas imagens ao lote em questão, e demonstrando que a ocupação é, de fato, destinada a moradia. Os fundamentos utilizados pela r. sentença sobejam inabalados, uma vez que a Teoria da Aparência decorre da própria essência do Princípio da Boa-Fé objetiva, e da mesma forma que a parte autora teve êxito em demonstrar que é ocupante legitima da área em comento, a parte ré, ao alegar defesa indireta de mérito, que seria capaz de modificar, limitar ou extinguir os diretos da parte autora, não se desincumbiu do ônus de prova. A partir dos elementos de prova constituídos nos autos, é certo que estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Aparência, eis que se trata de situação de fato acobertada por indícios de direito legítimo — mormente considerando o parcelamento urbano e rural do Distrito Federal —, segundo a ordem geral e normal das expectativas envolvidas, com titular do direito aparentemente legítimo, e segundo o qual o sujeito contratante, de boa-fé presumida, incide em erro escusável segundo a sua própria sujeição à questão de fato. No caso, consideradas as nuances, é inaplicável o Princípio da Causalidade para afastar a incidência dos honorários advocatícios, uma vez que exatamente pela natureza fática da posse, cada caso exigiu apuração específica sobre a legitimidade dos moradores, a fim de que fosse classificado o eventual exercício da moradia. Ou seja, não há como dizer que o morador, mantido em sua residência por estar exercendo a melhor posse, foi o causador da lide; muito menos, admitir que o réu não possa assumir o ônus de custear os honorários quando as demandas judiciais em questão se desenvolvem por sua própria desídia em relação aos imóveis. No recurso especial, a recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta ser a legítima proprietária do imóvel com direito de posse desde o ano 2010, mas que a aludida área vem sendo invadida após a judicialização da pretendida imissão na posse. Aduz que não existe legítimos terceiros possuidores e que, sob o crivo da justiça, o número de invasões e grilagem de terra na região vem aumentando. Tece considerações sobre a situação do registro do imóvel. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, pois não houve fixação de honorários nas outras instâncias. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXV, XXXVI e LXXXVIII, e 282, § 2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXV, XXXVI e LXXXVIII, e 282, § 2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009